Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. RECURSO PROTELATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
3. Não configurada omissão, uma vez que o acórdão embargado concluiu pela anulação do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de que o negócio jurídico nunca existiu de fato.
4. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
5. Litigância de má-fé, como medida excepcional, deve ser decretada somente quando haja prova cabal e satisfatória da ocorrência de alguns dos seus permissivos legais e do dano a que a indenização visa compensar.
6. Negou-se provimento ao recurso.